Tribunal: STF
Processo: ARE 1382920
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado: 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUÍZO SINGULAR. POSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO AO FUNDAMENTO DE QUE A ACP ESTARIA SENDO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE ADI. APELAÇÃO. PROVIMENTO. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL (ART. 515, § 3º, CPC). INCONVENIÊNCIA, NO CASO.



    1. O Ministério Público Federal ingressou com ação civil pública objetivando: a) ‘condenar a CEMIG à obrigação de não fazer, consistente na proibição de realizar a suspensão ou ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, por falta ou atraso de pagamento de tarifa, para usuários que sejam entidades públicas, ou particulares prestadores de serviços públicos à coletividade’; b) ‘condenar a ANEEL à obrigação de fazer, para que,  no exercício do seu poder de polícia sobre os serviços de energia elétrica, passe a fiscalizar, autuar e sancionar a CEMIG, sempre que esta promover a suspensão ou a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, por falta ou atraso de pagamento de tarifa, para usuários que sejam entidades públicas ou particulares prestadores de serviços públicos’; c) ‘condenar a ANEEL à obrigação de fazer, para que expeça Resolução adequada à nova situação jurídica, proibindo a suspensão, por falta de pagamento, do fornecimento de energia para usuários que sejam entidades públicas ou particulares prestadores de serviços públicos’; d) ‘condenar as Rés, solidariamente, a indenizar o dano moral coletivo causado aos usuários do serviço de energia elétrica, bem como a toda coletividade que tem direito à correta atuação das atividades públicas, em valor não inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em prol do fundo de que trata o art. 13 da Lei 7.347/85’.



    2. Na sentença, entendeu-se que ‘a ação civil pública não pode, à vista da organização do nosso sistema processual, ser utilizada como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade’, por isso, foi acatada ‘a preliminar arguida pelos requeridos’ e julgado “extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil”.



    3. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘nas ações coletivas, não se nega, à evidência, também, a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, de lei ou ato normativo federal ou local’, pois, ‘a eficácia erga omnes da decisão, na ação civil pública, ut art. 16, da Lei nº 7347/1997, não subtrai o julgado do controle das instâncias  superiores, inclusive do STF” (Reclamação nº 600-0/190 – SÃO PAULO, Rel. Ministro Néri da Silveira, DJ de 05.12.2003); ‘não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a declaração incidental de inconstitucionalidade proferida por juiz em ação civil pública’ (AG. REG. na Reclamação 6.449 – RIO GRANDE DO SUL, Rel. Ministro Eros Grau, julgado em 25.11.2009); ‘proclamou o Supremo Tribunal Federal não ocorrer usurpação da própria competência quando a inicial da ação civil pública encerra pedido de declaração de inconstitucionalidade de ato normativo abstrato e autônomo, seguindo-se o relativo à providência buscada jurisdicionalmente’ (Reclamação 2.687 – PARÁ, Rel. Ministro Marco Aurélio, julgada em 23.09.2004).



    4. A causa envolve relevante questão constitucional, mais exatamente, a necessidade de discutir a constitucionalidade de artigo de lei e de resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica que permitem a interrupção do fornecimento de energia elétrica às entidades públicas, por falta de pagamento. Como na sentença foi extinto o processo sem resolução do mérito, talvez por isso, o Ministério Público Federal e Centrais Elétricas de Minas Gerais – CEMIG não se ocuparam de discutir o mérito, na apelação. Apenas a ANEEL o fez. Aliás, o Ministério Público pede expressamente ‘seja o presente recurso recebido e conhecido, bem como que lhe seja dado o devido provimento, para reformar a sentença recorrida, a fim de que a presente ação coletiva prossiga regularmente até decisão final com julgamento de mérito’. Não se pede, como visto, aplicação do referido artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil. No parecer oferecido por ilustre Procuradora Regional da República também não se discute o mérito da questão. Nessas circunstâncias, ou seja, à falta de maior debate sobre a relevante questão constitucional e à falta de pedido expresso do apelante, não é conveniente que a Turma julgue desde logo o mérito.



    5. Provimento à apelação, apenas.” (e-doc. 9, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao art. 102, inc. I, al. “a”, da Constituição da República (CRFB). Aponta ter havido usurpação da competência do Supremo Tribunal, em virtude da utilização da ação civil pública como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Aduz ser principal e não incidental o pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 17 da Lei federal nº 9.427, de 1996, e do art. 94 da Resolução nº 456, de 2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Ao final, requer o provimento dos apelos extremos para reformar os acórdãos recorridos e extinguir a ação sem resolução de mérito (e-docs. 16 e 19).



    4. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser possível a declaração de inconstitucionalidade de lei no bojo de ação civil pública, desde que tal pleito seja incidental e não se confunda com o pedido principal da demanda. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais. II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional. III. - O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública, fundamentada em inconstitucionalidade de lei, na qual opera-se apenas o controle difuso ou incidenter tantum de constitucionalidade. Precedente. IV. - Agravo não provido.”



    (AI nº 504.856-AgR/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 21/09/2004, p. 08/10/2004; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI 754/1994 DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO DO DISTRITIO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal com pedidos múltiplos, dentre eles, o pedido de declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum da lei distrital 754/1994, que disciplina a ocupação de logradouros públicos no Distrito Federal. Resolvida questão de ordem suscitada pelo relator no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade da lei 754/1994 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal não torna prejudicado, por perda de objeto, o recurso extraordinário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que se pode pleitear a inconstitucionalidade de determinado ato normativo na ação civil pública, desde que incidenter tantum. Veda-se, no entanto, o uso da ação civil pública para alcançar a declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes. No caso, o pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei 754/1994 é meramente incidental, constituindo-se verdadeira causa de pedir. Negado provimento ao recurso extraordinário do Distrito Federal e julgado prejudicado o recurso extraordinário ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal.”



    (RE nº 424.993/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 12/09/2007, p. 19/10/2007; grifos nossos).  



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE – QUESTÃO PREJUDICIAL – POSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. Doutrina.”



    (Rcl nº 1.898-ED/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/06/2014, p. 06/08/2014; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. PRECEDENTES. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.755. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.405.547-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. É possível o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública, desde que a alegada inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.388.609-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01/03/2023, p. 10/03/2023; grifos nossos).



    6. Conforme se observa na ementa do acórdão alusivo ao julgamento da apelação acima transcrita e da qual constam os principais fundamentos dos acórdãos recorridos, o tribunal de origem asseverou que o pedido principal da ação civil pública diz respeito à condenação das rés em obrigações de fazer, consistentes, em suma, na proibição de a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica de entidades prestadoras de serviços públicos, bem como na determinação de a Aneel promover a fiscalização da referida empresa e alterar a Resolução nº 456, de 2000. 



    7. Vê-se, portanto, que a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos mencionados na exordial foi requerida como fundamento, bem como antecedente lógico à decisão do julgador de acolher a pretensão deduzida pelo Ministério Público Federal. Assim, não se trata de ação em que a inconstitucionalidade de lei em tese tenha sido o pedido principal.



    8. Partindo dessa premissa, é imperioso reconhecer que os acórdãos recorridos estão de acordo com a orientação pacificada por esta Corte. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator